Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-68.2015.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001421-68.2015.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA MAGGI LTDA - CNPJ: 00.315.457/0001-95 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - CPF: 736.074.521-72 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O PEDIDO DE REMESSA DE OFÍCIO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)..

E M E N T A

EMENTA - REDATOR DESIGNADO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL –
ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUANTO À ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA DE N
ULIDADE POR FALTA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO VENCIDA – OMISSÃO EVIDENCIADA

–
EMBARGOS ACOLHIDOS
– ENVIO DE OFÍCIO PARA A OAB PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL INFRAÇÃO DISCIPLINAR NA ATUAÇÃO DE ADVOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

1.
S
ão cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Co
nfigurado o vício de omissão do acórdão embargado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício existente.

3. O instrumento de procuração com prazo de validade expirado é juridicamente inexistente.

4. Segundo
o § 2º do art. 15 do Decreto Estadual n.
1.986/2013, é obrigação da autoridade administrativa responsável pelo processo administrativo de verificar a regularidade da
representação.

5. Considerando a existência de dúvidas acerca de eventual infração disciplinar na atuação profissional de advogado
nos autos de processo administrativo, a expedição de
ofício ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
AMAGGI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
em face do acórdão que negou provimento aos primeiros embargos de declaração também opostos pela embargante, onde não foi reconhecido o alegado vício de omissão.

A embargante ratifica as alegações postas nos primeiros embargos, argumentando que ao contrário da conclusão do julgado, está presente o vício de omissão outrora apontado, o que justifica a interposição dos novos embargos.

Em outro ponto, argui que estes embargos também se prestam para prequestionar a matéria a fim de subsidiar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Ressaltando que os embargos não têm caráter protelatório, a embargante pede sejam eles recebidos e providos, para o fim proposto.

Em contrarrazões (Id n. 11769963) o Estado refuta as alegações da embargante e pugna pelo não provimento dos embargos.

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos dos embargos, onde a embargante ratifica as razões dos primeiros, sobre o suscitado vício de omissão, alegando ausência de manifestação quanto à sua representação nos autos do processo administrativo. Disse que esta tese de defesa não foi apreciada no acordão do apelo, tampouco dos primeiros embargos.

Em verdade, a insurgência da embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado em embargos anteriores, não autorizando, portanto, o manejo dos novos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Verifica-se que a embargantes alega omissão no acordão, no que tange à suposta falta de advogado constituído no processo administrativo ambiental, para efeito de nulidade. Ocorre que
esta mesma alegação já foi objeto de apreciação e julgamento em embargos anteriores
, no entanto, não acolhida. Logo, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Para que não pairem dúvidas a respeito da apreciação da tese da embargante, vejo por bem fazer uma breve explanação e apontar os trechos dos julgados, onde foram analisados e apreciados seus argumentos.

Pois bem.

A celeuma que configurou objeto da ação anulatória do processo administrativo, depois foi objeto do apelo e, enfim de dois embargos de declaração, diz respeito à pretensão da embargante em ver declarada a nulidade do processo administrativo, sob o fundamento de vício de forma (insanável) tangente à intimação de decisão administrativa que se deu via diário oficial e não pessoalmente.

Alegou a embargante que a intimação via diário oficial é exceção, quando o notificado (da multa ambiental) não possui endereço determinado e, sendo assim, que não deveria ter sido intimada por esta via, já que tem endereço conhecido e informado nos autos.

Ocorre que, no caso, a Administração Pública, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, se valeu da letra da lei (
Decreto 1986/2013
, que
dispõe
sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente
; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA/MT
.), que, no art. 43, diz o seguinte:

Art. 43.
O autuado, que possuir
advogado constituído ou
terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.
(destaquei)

Constata-se, pois, que tanto o autuado que possui advogado, quanto àquele que possui um terceiro com poderes para defende-lo, será notificado por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

A embargante argumenta que houve omissão quanto á apreciação da sua linha defesa de que não possuía advogado constituído nos autos do processo administrativo, e, portanto, não poderia ser notificado por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

Disse, ademais, que o acordão também foi omisso quanto ao argumento de que mesmo que fosse considerado seu procurador como advogado, a procuração estava vencida, quando da publicação da decisão, e, portanto, que seria nula.

Ora,
não há que se falar em qualquer omissão, haja vista que TODOS OS PONTOS ARGUIDOS pela embargante foram devidamente apreciados,
embora não tenha vindo ao encontro da sua pretensão.

Vejamos os trechos do acordão dos primeiros Embargos de Declaração:

“Veja-se que
a própria notificação publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso informa os dispositivos legais que regulam a publicidade do ato administrativo, conforme se infere no documento de fl. 179.

(...) Logo, o acordão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o seu provimento do recurso, sobretudo quanto à desnecessidade de intimação pessoal ou AR, quando constituído advogado no processo administrativo.

Cumpre referir que
a alegação do Embargante no sentido que a procuração outorgada ao Sr. Judiney Carvalho de Souza possuía validade até a data de 30/06/2010 e que a decisão administrativa do órgão ambiental foi proferida em data posterior, qual seja, 19/11/2014, não merece acolhimento.

Isso porque
é de todo descabido ao Embargante pretender beneficiar-se da sua própria desídia
, já que a obrigação de manter os documentos atualizados nos autos era de sua incumbência.

Enfatizo que uma vez constituído advogado no processo administrativo, não cabe ao órgão julgador analisar a validade da procuração, mas sim o próprio representado.

Não bastasse isso,
verifica-se ainda que em alegações finais do processo administrativo (fl. 199), datado de 14/09/2010, o próprio procurador Sr. Judiney Carvalho de Souza, assinou junto com o Diretor de Produção, Sr. Pedro Sérgio Almeida Prado de Casto Valente

(destaquei)

É bem verdade que os acórdãos embargados se referiram a advogado constituído, ao certo porque o procurador da embargante é advogado e também seu representante. Este fato, no entanto, não alberga a pretensão da embargante, quando muito, enseja este esclarecimento.

Digo isto porque
, embora o Procurador da embargante, Sr. Judiney Carvalho de Souza seja advogado, mas não tenha assinado as peças de defesa como tal, as assinou como procurador legal, com poderes de representação, conforme procuração encartada no Id n. 111768989. Logo, da mesma forma se aplica o disposto no art. 43, do Decreto 1986/13, não havendo que se falar, portanto, em nulidade.

Fato é que as mesmas razões dos embargos anteriores foram ratificadas nestes novos embargos e, como demonstrado, sobre as alegações houve pronunciamento no acordão. Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada aqui, quando muito, como dito, clareado o entendimento. Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

À vista disso, uma vez dissociado o recurso de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
Amaggi
Importação e Exportação Ltda
em face do Acórdão que, por unanimidade, rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela Embargante em face do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Anulatória, afastando o decreto de nulidade da decisão administrativa n. 1133/SUNOR/SEMA/2014, por cerceamento de defesa.

Em suas razões recursais (ID n.
111769963)
,
a Embargante defende que ao contrário da conclusão adotada no julgamento dos primeiros embargos de declaração, está presente o vício de omissão, ante a ausência de apreciação da tese defensiva de que a empresa embargante deveria ter sido intimada pessoalmente por não se encontrar representada por advogado no processo administrativo, uma vez que a procuração que constava dos autos administrativos possuía validade até 30-6-2010 e a intimação via diário oficial em nome do causídico teria ocorrido em 19-11-2014, situação que caracterizaria o cerceamento de defesa, justificando a oposição dos novos embargos declaratórios.

Destaca, também, que, os presentes embargos se prestam a
prequestionar
a matéria a fim de subsidiar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Por fim, assevera que, os embargos não possuem caráter protelatório, requerendo o seu acolhimento para o fim proposto.

As contrarrazões foram colacionadas no Id n. 11769963, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

O douto Relator,
Dr. Gilberto Lopes
Bussiki

rejeitou os embargos declaratórios,
por entender que,

a arguição de omissão no acórdão, em relação à suposta nulidade por falta de advogado constituído no processo administrativo já foi objeto de apreciação e julgamento em embargos anteriores,
cuja tese não foi acolhida.

Em seu voto, o eminente Relator citou o trecho do acórdão proferido nos autos dos embargos de declaração anteriormente opostos, para demonstrar que a tese defensiva relativa ao fato de que a Embargante não possuiria advogado constituído nos autos do processo administrativo, e, portanto, não poderia ser notificada por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, foi devidamente apreciada pela Câmara,
in
verbis
:

“Veja-se que
a própria notificação publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso informa os dispositivos legais que regulam a publicidade do ato administrativo, conforme se infere no documento de fl. 179.

(...) Logo, o acordão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o seu provimento do recurso, sobretudo quanto à desnecessidade de intimação pessoal ou AR, quando constituído advogado no processo administrativo.

Cumpre referir que
a alegação do Embargante no sentido que a procuração outorgada ao Sr.
Judiney
Carvalho de Souza possuía validade até a data de 30/06/2010 e que a decisão administrativa do órgão ambiental foi proferida em data posterior, qual seja, 19/11/2014, não merece acolhimento.

Isso porque
é de todo descabido ao Embargante pretender beneficiar-se da sua própria desídia
, já que a obrigação de manter os documentos atualizados nos autos era de sua incumbência.

Enfatizo que uma vez constituído advogado no processo administrativo, não cabe ao órgão julgador analisar a validade da procuração, mas sim o próprio representado.

Não bastasse isso,
verifica-se ainda que em alegações finais do processo administrativo (fl. 199), datado de 14/09/2010, o próprio procurador Sr.
Judiney
Carvalho de Souza, assinou junto com o Diretor de Produção, Sr. Pedro Sérgio Almeida Prado de Casto Valente
.
[Destaque no original]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, para melhor compreensão do caso, faço um breve resumo dos fatos postos à discussão.

Compulsando os autos, observa-se que, a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental ajuizada pela Embargante em desfavor do Estado de Mato Grosso, reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa nos autos do processo administrativo, ressaltando que
a Requerente apresentou defesa administrativa e posteriormente, em sede de alegações finais, solicitou intimação do IPAM para prestar esclarecimentos, uma vez que alega ser a responsável pela área objeto da atuação, sendo o pedido deferido. No entanto, observa-se que diante da omissão do referido Instituto, o órgão ambiental proferiu decisão administrativa pela manutenção do auto de infração e cominação de multa, sem cientificá-lo da omissão do IPAM e oportunizar a produzir outras provas.

Destacou, também, que
a intimação da interessada, ora requerente, deu-se por meio de publicação oficial (fl. 1233), contrariando os princípios da ampla defesa e do contraditório, pois fundada em ciência ficta, inexistindo certeza de sua ciência, o que caracteriza
.

A ação foi julgada
parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial
para declarar a nulidade da decisão administrativa n. 1133/SUNOR/SEMA/2014, a fim de que seja garantida a requerente a produção de provas e a interposição de recurso administrativo.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação, que foi provido à unanimidade, nos termos do voto do então Relator, o Dr. Edson Dias Reis, Juiz de Direito Convocado da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo,
reformar a sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados nos autos de Ação Anulatória, afastando o decreto de nulidade da decisão administrativa n. 1133/SUNOR/SEMA/2014, por cerceamento de defesa.

Acerca da inexistência de cerceamento de defesa, o acórdão do Recurso de Apelação assim consignou:

(...)

A recorrida foi autuada por uso de fogo numa área de 100,8466 hectares de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental, tendo a referida autuação sido lavrada em 17.11.2009 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT. Após a autuação, a empresa foi notificada pessoalmente acerca da lavratura do auto de infração, e por meio de defensor constituído apresentou defesa e juntou documentos.

Alegou em sua peça defensiva, que o local da infração ambiental era de responsabilidade do IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, conforme acordo de cooperação técnica científica.

Após finalizada a instrução do processo administrativo, já em fase de alegações finais, a autuada solicitou ao órgão ambiental a intimação da referida ONG para prestar informações e requereu novamente a sua intimação para manifestar-se no feito.

Mesmo se tratando de pedido formulado em sede de alegações finais, o órgão ambiental atendeu ao referido pedido e intimou a ONG para prestar informações e esta permaneceu inerte.

Ato seguinte, houve intimação da autuada por meio de seu advogado via Diário Oficial, inexistindo, portanto, qualquer violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Com efeito, não se deve confundir a intimação pessoal acerca do início do processo administrativo e a intimação de atos incidentais no decorrer do processo quando o administrado se faz representado por advogado constituído por meio de procuração.

No caso em pauta,
a recorrida foi regularmente notificada acerca da lavratura do auto de infração e exerceu o seu direito de defesa, por meio de advogado constituído e no curso do processo foi regularmente intimada via publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, através de causídico, conforme estabelece a legislação de regência
.

A Lei Estadual n. 7.692, de 1º de julho de 2002, vigente ao tempo dos fatos, traz normas gerais acerca do processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, a qual assegura a ciência dos atos processuais na forma estabelecida, sob pena de nulidade.

Os artigos 38 e 39 da sobredita lei, referem-se à intimação pessoal acerca da lavratura do auto de infração e início do processo administrativo punitivo, oportunizando o administrado a apresentação de defesa, ato equiparado a citação no processo judicial, sendo que em relação aos demais atos processuais interlocutórios, a Administração poderá intimar a parte por meio de seu advogado constituído mediante publicação em Diário Oficial, conforme disposto em norma específica, qual seja, o Decreto Estadual 1.986/2013, vigente ao tempo dos atos processuais impugnados.

Referida norma, dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, a imposição de sanções, a defesa, o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente-SEMA
/MT.

O artigo 43 da norma jurídica em referência, estabelece a publicação no Diário Oficial do Estado como forma de notificação dos atos do processo, quando o autuado possuir advogado constituído, in
verbis
:

Art. 43. O autuado, que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado.

O mencionado decreto entrou em vigor na data de sua

publicação, qual seja, 01.11.2013, portanto trata-se de norma vigente ao tempo do ato processual, não havendo que se falar em ofensa ao princípio contraditório, ampla defesa e publicidade dos atos administrativos.

Veja-se que a própria notificação publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso informa os dispositivos legais que regulam a publicidade do ato administrativo, conforme se infere no documento de fl. 179.

Nessa linha, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a recorrida além de formular pedido de nova produção de provas quando já finalizada a instrução do processo administrativo, em sede de alegações finais, a mesma foi intimada por meio de advogado constituído, tendo sido oportunizado o manejo de recurso cabível, em que poderia novamente ratificar a matéria de defesa e até apresentar novas alegações.

Ademais, a recorrida teve duas oportunidades para se manifestar e exercer o seu direito de defesa em primeira instância administrativa, conforme previsto na legislação de regência, por meio da defesa inicial após a lavratura do auto de infração bem como em sede de alegações finais, não tendo produzido nenhuma prova capaz de afastar a presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração ambiental, conforme se infere das razões apresentadas no julgamento administrativo. (...)”

Inconformada, a Embargante opôs os primeiros embargos de Declaração, sustentando que o acórdão incide em erro de fato, por ter se fundamentado em premissas equivocadas,
ante a inexistência de advogado constituído nos autos do Processo Administrativo, ressaltando que intimação deveria ter sido realizada pela via postal com carta AR, pois a procuração outorgada ao Sr.
Judiney
Carvalho de Souza, possuiria validade até a data de 30/06/2010, e a decisão administrativo do órgão ambiental, foi proferida em 19/11/2014
; todavia, em julgamento colegiado os embargos foram rejeitados à unanimidade, ao entendimento de que, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o seu provimento do recurso, sobretudo quanto a desnecessidade de intimação pessoal ou AR, quando constituído advogado no processo administrativo,
in litteris:

“
Cumpre referir que a alegação do Embargante no sentido que a procuração outorgada ao Sr.
Judiney
Carvalho de Souza possuía validade até a data de 30/06/2010 e que a decisão administrativa do órgão ambiental foi proferida em data posterior, qual seja, 19/11/2014, não merece acolhimento.

Isso porque é de todo descabido ao Embargante pretender se beneficiar de sua própria desídia, já que a obrigação de manter os documentos atualizados nos autos era de sua incumbência.

Enfatizo que uma vez constituído advogado no processo administrativo, não cabe o órgão julgador analisar a validade da procuração, mas sim o próprio representado.

Não bastasse isso, verifica-se ainda que em alegações finais do processo administrativo (fl. 199), datado de 14/09/2010, o próprio procurador Sr.
Judiney
Carvalho de Souza, assinou junto com o Diretor de Produção, Sr. Pedro Sérgio Almeida Prado de Casto Valente.

Destaco ainda, que foi expressamente rebatido no acórdão objurgado, ao qual reforço “Nessa linha, não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que a recorrida além de formular pedido de nova produção de provas quando já finalizada a instrução do processo administrativo.” Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Pois bem.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou
aclaratório
.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in
verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Compulsando os autos e especificamente os acórdãos embargados (
Recurso de Apelação – ID n. 111769961 – p. 14 a 23 - e Embargos de Declaração –
ID ́s
n. 111769961 – p. 45 a 50 e ID n. 111769963 – p. 1 a 3
), peço vênia ao eminente Relator para dele divergir, por entender que, apesar de constar no voto que seria obrigação da Embargante manter os documentos atualizados no processo administrativo e de que não seria papel do julgador verificar a validade da procuração e sim do próprio representado,
não se vislumbra manifestação nos referidos acórdãos quanto à tese defensiva acerca de que o instrumento de procuração com validade expirada afasta a existência de representação processual nos autos para autorizar a intimação via Diário Oficial do Estado;
situação que evidencia a presença de omissão nos julgados, a justificar o acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, a despeito do contido no art. 43 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, que dispõe sobre os
procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente-SEMA
/MT
, o que,

em tese, legitimaria a conduta do Estado de Mato Grosso, por estabelecer que, o autuado,
que possuir advogado constituído ou terceiro com poderes para defendê-lo, será notificado dos atos do processo por meio de publicação no Diário Oficial do Estado
, não se pode desconsiderar o que dispõe o § 2º do art. 15 do referido Decreto Estadual, no sentido de que,
verificada
a irregularidade de representação do autuado, o mesmo será notificado para regularizá-la no prazo de 10 (dez) dias, período em que o processo ficará suspenso, transcorrido este prazo sem manifestação será decretada a sua revelia.

Destaca-se, ainda, que, por se tratar de vício sanável, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de prévia notificação para regularização da representação processual no processo administrativo, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO REJEITADO PELA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
NULIDADE DA DECISÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472
AgR
, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070
Divulg
08-04-2014
Public
09-04-2014).

2. Viola os princípios do contraditório e da ampla defesa a decisão administrativa que, proferida no âmbito de processo administrativo, não conhece de recurso interposto, ao fundamento de vício de representação (ausência de procuração), sem a prévia notificação da parte interessada para que regularize a falha detectada, notadamente pelo fato de que tal conduta também é vedada pela legislação processual civil no âmbito do processo judicial.

3. Apelação e remessa necessária a que se nega provimento. 4. Majorados, nos termos do parágrafo 11 do artigo 85 do CPC, os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 20.000,00 - vinte mil reais), a ser divido entre as autoras.

(TRF-1 - AC: 00590444220154013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação:
PJe
17/06/2021 PAG
PJe
17/06/2021 PAG). [Destaquei]

In
casu
, inobstante o dever da Embargante de manter atualizados os documentos do processo administrativo, é certo que, nos termos do art. 15, § 2º,
do Decreto Estadual
n.
1.986/2013, é obrigação da autoridade administrativa responsável pelo processo administrativo de verificar a regularidade da
representação, sendo que constatado que o instrumento de procuração se encontrava com prazo expirado em
30-6-2010
(ID n. 111768989 – p. 42/46), não há como se reputar válida a sua posterior intimação via Diário Oficial do Estado (ID n. 111769482 – p. 30/39),
na medida em que o instrumento de mandato com prazo de validade expirado é juridicamente inexistente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA.
PROCURAÇÃO VENCIDA É TIDA COMO INEXISTENTE. PRECEDENTE DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, a existência de procuração nos autos com o prazo de validade vencido em tudo se assemelha à ausência de mandato judicial.

(TJ-RN - AI: 20110172460000100 RN, Relator: Juíza Convocada Fátima Soares, Data de Julgamento: 19/1/2012, 1ª Câmara Cível). [Destaquei]

Desse modo, diante da ausência de prévia notificação da Embargante para regularização processual do instrumento de procuração com validade expirada nos autos do processo administrativo, nos termos do § 2º do art. 15 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não há como se afastar a nulidade do processo administrativo em comento, em decorrência da intimação no processo administrativo via Diário Oficial do Estado.

Por outro lado, devo ressaltar que pairam dúvidas acerca da conduta do advogado
Judiney
Carvalho de Souza
nos autos do processo administrativo, o que justifica a expedição de ofício ao Tr
ibunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, para aferição de eventual infração disciplinar,
uma vez que o advogado
Judiney
Carvalho de Souza
, mesmo tendo seus poderes expirados em
30-6-2010
, em
14-09-2010
assinou a defesa do Embargante perante o processo administrativo, sem fazer nenhuma referência à expiração de seus poderes e sem pedir a intimação do Embargante para constituir novo advogado.

Ressalta-se, ainda, que, o advogado
Judiney
Carvalho de Souza
foi intimado, pelo Diário Oficial, da Decisão Administrativa proferida em
19-11-2014
e não informou no processo administrativo que a intimação não seria válida em razão do vencimento de seus poderes, para que fosse realizada a intimação do Embargante para constituir novo procurador e com isso, em tese causou embaraço e demora no processo administrativo, cujo comportamento se constatado, poderá representar infração profissional, nos termos do
Art. 1º do Código de Ética e Disciplina da OAB, o qual disciplina que, o advogado,
no exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os demais princípios da moral individual, social e profissional.

Segundo o art. 34, X, do Estatuto da Advocacia
(Lei nº
8.906
/1994)
,
constitui infração disciplinar, acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione.

Como se sabe, a Ética é indissociável aos advogados
,
afinal, é ela quem garantirá, dentre outras coisas, a confiança e segurança de que necessita o cidadão ao depositar nos advogados suas informações mais íntimas, sem falar no princípio da solidariedade de que todos os atuantes no processo (juiz, promotor, advogado e partes) têm de zelar pela celeridade, pela verdade, pela eficiência no processo e todos devem agir com lealdade processual.

Nesse aspecto, considerando a existência de dúvidas acerca de eventual infração disciplinar na atuação profissional do advogado
Judiney
Carvalho de Souza
, nos autos de processo administrativo, a expedição de
ofício ao Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil é medida imperiosa.

Nesse sentido:

(...) Litigância de má-fé. Somente após a confirmação da sentença em grau de recurso em seu favor a parte peticiona informando que houve a distribuição da ação em duplicidade. A manobra do patrono em ajuizar duas ações e só após o desfecho de uma em seu favor peticiona requerendo a desistência da outra indica o uso do processo para alcançar objetivo ilegal. A manifesta deslealdade processual impõe a condenação em litigância de má-fé.

4 -
Infração disciplinar. Oficie-se à OAB com a cópia do acórdão para apurar infração disciplinar, entre outras, constantes do art. 34, incisos X (acarretar, conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione)
e XXV (manter conduta incompatível com a advocacia), Lei 8.906/1994.

5 - Recurso conhecido. Preliminar de coisa julgada pronunciada de ofício. Em razão de ter dado causa ao ajuizamento indevido da ação, o recorrido arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). Pela litigância de má-fé arcará com os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa e a multa fixada em 5 salários mínimos (art. 81 § 2º, CPC) em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos adequados ao arbitramento.

(TJ-DF 07062996820198070016 DF 0706299-68.2019.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/03/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/03/2020) (Destaquei).

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Relator,
ACOLHO
os

presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos, para sanar a omissão nos acórdãos proferidos no
Recurso de Apelação – ID n. 111769961 – p. 14 a 23 - e Embargos de Declaração –
ID ́s
n. 111769961 – p. 45 a 50 e ID n. 111769963 – p. 1 a 3
), especificamente quanto à análise da tese defensiva de que o
instrumento de procuração com validade expirada afasta a existência de representação processual nos autos para autorizar a intimação via Diário Oficial do Estado
e, por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Magistrado Singular, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Determino, ainda, a expedição de
ofício
ao
Tribunal
de
Ética
da
OAB
/MT, para a apuração de eventual infração disciplinar na atuação profissional do advogado
Judiney
Carvalho de Souza
nos autos do processo administrativo em discussão nestes autos, remetendo-se cópia integral destes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022